Tribunal: TJDFT
Processo: 0719375-44.2023.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719375-44.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL PAIVA DE OLIVEIRA, ULISSES PEREZ APELADO: ULISSES PEREZ, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOEL PAIVA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção à manifestação do autor de Num. 69278449 e considerando a informação de que o réu desocupou voluntariamente o imóvel e depositou as chaves em juízo (Num. 69278451), intimem-se ambas as partes para, em 05 (cinco) dias, informar se remanesce interesse recursal. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Brasília/DF, 7 de março de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r